Tribunal: STF
Processo: RE 1365080
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA. COMPOSIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 154 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido.